Tribunal: CARF
Processo: 19613.720787/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720787/2020-00
ACÓRDÃO
2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITOS DE
ORIGEM FAZENDÁRIA. IMPOSSIBILLIDADE. SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO
DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS
(ESOCIAL). PERÍODO DE APURAÇÃO.
Somente é possível a compensação entre débitos e créditos de tributos
previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos tiverem
período de apuração posterior à utilização do e-Social, nos termos da Lei no
13.670/18.
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS. DESTAQUE DA RETENÇÃO PELO ESTABELECIMENTO
PRESTADOR DE SERVIÇOS. CONDIÇÃO PARA COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a
retenção esteja declarada em GFIP e haja o destaque em Nota Fiscal.
Na falta de destaque, a empresa contratada somente poderá pleitear a
compensação se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo em relação aos fundamentos relativos à
Fl. 16913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720787/2020-00
2
aplicação da multa por falsidade na declaração e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI em face do Acórdão no 108-034.966, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, em relação as Contribuições
Previdenciárias declaradas em GFIP no período de 01/2016 a 13/2018, no valor de R$
13.063.855,12. Além disso, foi lavrado Auto de Infração exigindo o valor de R$ 19.595.782,67,
relativo à aplicação de multa isolada por compensação com falsidade da declaração, que é objeto
do Processo no 19613-720.018/2021-84.
A negativa ao direito creditório tem como base o Despacho Decisório de fls.
16.780/16.793, segundo o qual:
“1. Trata o presente processo de auditoria de retenções e compensações
declaradas em GFIP para o período de 01/2016 a 13/2018, cujo crédito alegado é
correspondente à matriz do contribuinte. (...)
4. O interessado foi intimado em 20/04/2020 de acordo com o Termo de
Intimação Fiscal às folhas 06 a 09 para apresentar documentos comprobatórios do
crédito utilizado nas retenções declaradas em GFIP, conforme tabela abaixo: (...)
5. Em resposta tempestiva, o contribuinte apresentou parcialmente os
documentos solicitados e procedeu algumas retificações das GFIPs do período,
gerando-se assim os documentos de cobrança dos respectivos débitos (DCG –
Débito Confessado em GFIP) relativos ao período de 2016, conforme as telas
Fl. 16914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720787/2020-00
3
DCG/IP às fls 16775 a 16777. No entanto, no período de 01/2017 a 13/2018
passaram a conter créditos compensados em GFIP.
6. Em face das circunstâncias, foi enviada a intimação fiscal no 2, de 02/06/2020
às fls. 16303 a 16306, com a finalidade de, entre outros, comprovação dos
créditos compensados em GFIP, bem como a apresentação de notas fiscais que
não foram apresentadas quando da primeira intimação, e comprovação dos
recolhimentos de retenções de notas sem destaque.
7. Em resposta tempestiva às fls. 16313 a 16315, o contribuinte juntou notas
fiscais, se posicionou quanto aos comprovantes de retenção solicitados e
informou que, em relação ao período de 01/01/2017 a 31/12/2018, foram
efetuados inicialmente os lançamentos em retenção conforme a Lei no 9.711/98,
porém o correto seria Compensação em GFIP, fundamentados em créditos de
saldo negativo de IRPJ/CSLL do ano calendário 2016 e 2017, seguindo o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e demonstrado em escrituração contábil digital às fls.
14567 a 14744 e demonstrativos contábeis às fls. 14747 a 16302.
8. Após as autorregularizações, as declarações em GFIP passaram a apresentar os
seguintes valores de compensações e retenções: (...)
9. Em 16/09/2020 foi arquivado o e-dossiê 13032.210995/2020-41 e encerrado o
TDPF-D No 08.1.80.00-2020-00072-6, iniciando-se o TDPF-F/Registro de
Procedimento Fiscal no 08.1.05.00-2020-00061-6, vinculado a este processo no
19613.720787/2020- 00. O Termo de Início do procedimento fiscal foi enviado em
26/08/2020 (fls. 16757/16758), reiterando-se a solicitação das guias de
recolhimento ainda não apresentadas das contribuições que sofreram retenção e
cujos créditos foram utilizados em compensações das GFIPs:
1. Mês 05/2018 – NF no 22233 até a NF no 22460, todas de 24/05/2018;
2. Mês 07/2018 – NF 22834, de 10/07/2018;
3. Mês 08/2018 – NF 22898, de 07/08/2018;
4. Mês 09/2018 – NF 23005, de 10/09/2018;
5. Mês 10/2018 – NF 23088, de 09/10/2018;
6. Mês 11/2018 – NF 23164, de 08/11/2018; e
7. Mês 12/2018 – NF 23296, de 10/12/2018.
10. Em resposta tempestiva às fls. 16762/16763, informou que foi constatado
que devido às mudanças de políticas estabelecidas pela tomadora de serviços,
realmente não foram recolhidas as retenções. (...)
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
(...)
17. No presente caso, na resposta à intimação fiscal no 2, às fls. 16303 a 16306, o
contribuinte informou que fundamentou suas compensações em relação ao
período de 01/01/2017 a 31/12/2018 em créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL
dos anos calendários 2016 e 2017, alegando seguir o art. 74 da Lei no 9.430 de
1996, e demonstrando em escrituração contábil digital às fls. 14567 a 14744 e nos
demonstrativos contábeis às fls. 14747 a 16302.
Fl. 16915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720787/2020-00
4
18. Não se justifica o procedimento adotado pelo contribuinte, pois ainda que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB seja o órgão responsável pela
administração dos tributos envolvidos nas compensações, há expressa vedação à
compensação de contribuições previdenciárias com créditos não previdenciários,
disposta no Parágrafo único do art. 26 de Lei no 11.457, de 2007, e atualmente no
art. 26-A, I, e §1o, da mesma Lei. (...)
26. Verifica-se, portanto, que a legislação vigente veda expressamente compensar
contribuição previdenciária devida com qualquer outra espécie de contribuição ou
tributo que não seja a própria; assim sendo, as compensações de contribuições
previdenciárias lançadas nas GFIP das competências de 01/2017 a 13/2018 (com
exceção de 12/2017, 05/2018 e 12/2018), com utilização de créditos de IRPJ/CSLL,
conforme alega o contribuinte, e demonstradas na tabela 2 deste despacho, NÃO
DEVEM SER HOMOLOGADAS por expressa vedação legal. (...)
Da Retenção de Contribuições Previdenciárias
(...)
29. Em relação às retenções de 01/2016 a 13/2018, seus créditos foram
comprovados pelos demonstrativos às fls. 13775 a 14434 em combinação com as
notas fiscais às fls. 660 a 13774 e 16316 a 16508, ressaltando-se que, em relação
às retificações que ocorreram nesse período, foram geradas as DCGs às fls. 16775
a 16778.
30. Exceção ocorre no mês 05/2018, em que o valor de retenção compensado se
apresentou superior ao valor das retenções comprovadas no demonstrativo às fls.
14435 a 14452 e respectivas notas fiscais às fls. 12321 a 12888: (...)
33. Assim, face à ausência de prova pelo requerente em relação às retenções das
notas fiscais, em combinação com a retenção indevida demonstrada na
competência 05/2018, tem-se inviabilizada a comprovação dos fundamentos de
parte das compensações em questão, ensejando as glosas relativas às retenções
compensadas conforme especificado na tabela abaixo: (...)
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, a 32a Turma da DRJ/08
proferiu acórdão negando o direito creditório, pois a “compensação cruzada somente é permitida
quando os débitos e os créditos forem relativos a períodos de apuração posteriores à utilização do
e-Social” e que “não há como se homologar crédito de retenção sem a demonstração do destaque
da retenção na nota fiscal de prestação de serviços ou recolhimento da retenção feito pela
tomadora”.
Apresentou-se, tempestivamente, recurso voluntário requerendo a produção de
provas e sustentando a aplicação retroativa do dispositivo legal que autoriza a compensação
cruzada dos créditos e débitos fazendários e previdenciários (art. 26-A da Lei no 11.457/07) e a
aplicação de “penalidade mais benigna”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 16916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720787/2020-00
5
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
O recorrente apresentou fundamentos no recurso que dizem respeito a aplicação
da multa por falsidade na declaração. Porém, a controvérsia em relação a multa por falsidade na
declaração é objeto do Processo no 19613-720.018/2021-84.
Assim, os fundamentos relativos à aplicação da multa por falsidade na declaração
não devem ser conhecidos, por se tratar de matéria estranha à lide.
Portanto, conheço parcialmente do recurso.
2. Preliminar
O recorrente aduziu que “o indeferimento da produção de provas técnicas e a
inserção de uma pessoa jurídica RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E SERVICOS” (...) contida no
segundo parágrafo do item V do Relatório Fiscal é equivocada” viola o princípio do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
Quanto a equivocada inserção da empresa “RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E
SERVICOS”, isso se deu apenas e tão somente nas considerações finais do Relatório Fiscal do Auto
de Infração referente a multa isolada, que está sendo discutido no Processo no 19613-
720.018/2021-84.
“5 . Considerações finais
Por todo o exposto e, considerando os elementos de fato e de direito relatados
neste processo, que demonstram a falsidade nas declarações de compensação de
contribuições previdenciárias, realizadas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, do estabelecimento matriz do sujeito
passivo, nas competências 01/2017 a 13/2018, exceto 12/2017, é lavrado o
presente Auto de Infração.
O valor total da multa a ser aplicada ao estabelecimento matriz, referente às
operações realizadas pela filial 03.021.496/0004-10 constante no Anexo 01,
resultou em R$ 19.595.782,67 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e cinco
mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), mediante a
aplicação do percentual de 150,00%, incidente sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, conforme previsto no parágrafo 10, do artigo 89 da
Lei n.o 8.212/1991, além de documentação acostada aos autos.”
Não assiste razão ao recorrente. Pois, o equívoco ocorreu apenas no Relatório Fiscal
do Auto de Infração referente a multa isolada e tal erro não acarreta nulidade e/ou prejuízo a
defesa, contraditório e devido processo legal.
Fl. 16917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720787/2020-00
6
No que se refere ao pedido de “produção de provas”, destaca-se que, após a
apresentação da impugnação, foram realizadas diligências fiscais que confirmaram a conclusão do
Despacho Decisório. Ademais, tal pedido de produção de provas é completamente genérico, não
foram apresentados potenciais erros no Despacho Decisório, não foram apresentadas questões
que poderiam ser direcionadas à Fiscalização e tampouco são anexadas ou indicadas provas que
poderiam comprovar o direito creditório.
Dessa forma, sem razão o recorrente.

3. Mérito
O cerne da presente controvérsia diz respeito a possibilidade de compensação
cruzada dos créditos e débitos fazendários e previdenciários antes da utilização do e-Social pelo
recorrente.
Em síntese, o recorrente sustenta a aplicação retroativa do art. 26-A da Lei no
11.457/07, introduzido pelo Lei no 13.670/18, que permitiu a compensação cruzada dos créditos e
débitos fazendários e previdenciários.
O art. 26-A da Lei no 11.457/07 permitiu a compensação cruzada dos créditos e
débitos fazendários e previdenciários pelo sujeito passivo que “utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)”. Além disso, o dispositivo
ainda veda, expressamente, a compensação de crédito ou débito “relativo a período de apuração
anterior à utilização do eSocial”. Veja-se:
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pelas demais sujeitos passivos; e (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018)
III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições
e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico). (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração
das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 16918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720787/2020-00
7
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos
demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração
de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o
e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das
referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Repisa-se, o dispositivo legal veda a compensação cruzada se os créditos e/ou os
débitos fazendários e previdenciários que forem anteriores à utilização do eSocial. Logo, não é
possível a aplicação “retroativa” do dispositivo legal, por expressa vedação legal.
Nesse sentido, o acórdão recorrido foi assertivo quanto a aplicação da legislação ao
caso concreto:
“Por conseguinte, somente poderá realizar a compensação cruzada de "débitos
previdenciários" com "créditos não previdenciários", se o contribuinte utilizar
esses novos ambientes (eSocial, EFD-Reinf, DCTF Web e PerDcomp Web), não
sendo este o caso, pois o manifestante realizou as compensações em GFIP.
Com efeito, no sistema GFIPWEB que armazena as informações prestadas pelo
contribuinte, há indicação da competência a partir da qual a empresa não pode
mais apresentar GFIP (GFIP enviada a partir dessa competência fica com status
"14 - Não Utilizável"), passando a utilizar o esocial e DCTFWeb, no caso, somente
a partir de 04/2019, conforme tela que reproduzo: (...)
Observa-se que no período de apuração levado à compensação em GFIP pelo
contribuinte (competências 01/2017 a 12/2018), aplicam-se as determinações
contidas no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que vedava a
compensação entre as contribuições previdenciárias e os demais tributos
fazendários para o contribuinte que não se utilizava do e social.
Por conseguinte, a compensação das contribuições previdenciárias somente
poderia ter sido efetuada entre as contribuições e receitas da mesma espécie, nos
termos do art. 66 da Lei n° 8.383/1991 e do artigo 89 da Lei n° 8.212/1991 e do
art. 26, parágrafo único, da Lei n° 11.457/2007, não sendo permitido declarar em
GFIP a compensação cruzada de que tratam a Lei n° 13.670/2018 e a Instrução
Normativa RFB n° 1.810/2018. (...)
Portanto, a fiscalização ao glosar as compensações efetuadas pela manifestante,
cumpriu diligentemente a legislação que vigia à época, em nítida obediência ao
disposto no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, portanto, consubstancia
um procedimento administrativo perfeitamente regular e válido, não havendo
Fl. 16919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720787/2020-00
8
nenhuma violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e devido
processo legal como aventado na defesa.”
Por fim, restou evidenciado de forma incontroversa, por expresso reconhecimento
do recorrente, que o crédito relativo ao período de 05 a 12/2018 tem como lastro notas fiscais
sem destaque e sem o efetivo recolhimento da contribuição para o INSS. Assim, não há como se
homologar crédito de retenção sem a demonstração do destaque da retenção na nota fiscal de
prestação de serviços ou recolhimento da retenção feito pela tomadora, nos termos do art. 31,
§1o da Lei no 8.212/91.
Portanto, o acórdão recorrido não merece reparos.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo em
relação aos fundamentos relativos à aplicação da multa por falsidade na declaração, rejeito a
preliminar e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 16920
DF CARF MF
Original